Tribunal: TJPA
Processo: 0801909-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801909-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA HELENA VITAL AMADOR

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA AUTORA DEMONSTRAR INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE VERIFICA. EXTRATOS DE CONSUMO DEMONSTRAM A REGULARIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NORMA HELENA VITAL AMADOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital proferida em Ação Declaratória (Processo n.º 0855123-89.2019.8.14.0301) proposta em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ,

a qual indeferiu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água a agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é usuária dos serviços de fornecimento de água prestado pela ré, ora agravada e que ao se mudar para o imóvel, em 2013, descobriu que seu fornecimento de água estava interligado com o poço do vizinho e, mediante a isso, solicitou junto à concessionaria a realização de vistoria e instalação de ramal; aduz que, por motivos pessoais viajou para o interior durante 02 (dois) anos, tendo o imóvel permanecido fechado neste período.

Assevera que ao retornar tentou, novamente, regularizar a situação do fornecimento de água em seu imóvel, momento no qual foi informada que possuía um debito com a ré no valor de R$ 2.155,00 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais) proveniente do custo de disponibilidade, sendo cobrado desde 2013 até a presente data.

Sustenta que que nunca utilizou a água fornecida pela empresa e que a cobrança é abusiva.

Requer o provimento do agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência requerida no primeiro grau, a fim de que seja determinado a agravada a não interrupção no fornecimento até julgamento da causa.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferida a tutela de urgência recursal (ID 2959550).

A parte agravada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feita para julgamento na sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o agravante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

No mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a concessionária de água e esgoto que não interrompa o fornecimento do serviço até julgamento da ação declaratória que discute a validade da cobrança de fatura de serviços.

Em se tratando de agravo de instrumento a desafiar decisão concessiva ou não concessiva de tutela de urgência a matéria objeto do efeito devolutivo se limita a análise dos pressupostos autorizadores da medida, isto é, do perigo na demora e probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Destaco que não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, pois a prova documental apresentada pela agravante é insípida, na medida em que o extrato anexado pela autora nos autos de origem (ID 13425048) demonstram um período entre outubro de 2013 e novembro de 2019 sem pagamento, com valores mensais de pequena monta que, somados, aparentemente alcançaram o valor cobrado pela empresa, dependendo de prova mais robusta a ser produzida no decorrer da instrução processual.

Noto, inclusive, que o juízo de origem deferiu a produção de prova pericial para aferição da regularidade no hidrômetro mede o consumo de água na residência da autora da ação.

Desta forma, em Juízo de cognição superficial, próprio da tutela de urgência, a parte agravante não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar a probabilidade do direito, no sentido de demonstrar que a cobrança apresenta indícios de abusividade.

Sendo assim, não merece provimento o agravo de instrumento.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e voto pelo DESPROVIMENTO do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023